Tribunal: CARF
Processo: 10840.727655/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.727655/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.875 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO VERISSIMO DE MELLO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA OU JURÍDICA. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), como pagos ao contribuinte e a seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos e não tributados no
ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a omissão apurada.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA
CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.727655/2019-17
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.875 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.727655/2019-17

Relatório
Autuação e Impugnação
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/46):
Para o contribuinte, já qualificado nos autos, foi lavrada em 18/11/2019, a Notificação
de Lançamento de fls. 17/22, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no
valor de R$ 10.396,41, sendo R$ 5.053,43 de imposto de renda pessoa física (sujeito à
multa de ofício), R$ 3.790,07 de multa de ofício (passível de redução), e R$ 1.552,91 de
juros de mora (calculados até novembro de 2019).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo contribuinte, em 26/04/2016, relativa ao exercício financeiro de
2016, ano-calendário de 2015, quando foi apontada a infração, conforme a Descrição
dos Fatos fl. 19:
 Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física - Aluguéis, no valor total de
R$ 18.376,09.
Cientificado em 25/11/2019 (AR de fl. 23), apresentou impugnação (fl. 02), em
02/12/2019, nos seguintes termos:

É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão em 19/01/2021 (fls. 52), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 08/02/2021, recurso voluntário (fls. 55/56), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, alegando que em nenhum momento se recusou a retificar a declaração
de ajuste, apenas não conseguiu transmiti-la por impedimento que o próprio programa da RFB
justificou a impossibilidade de sua entrega, contudo promoveu o recolhimento do imposto
devido acrescido dos encargos legais, ao teor do documento em anexo, requerendo, ao final, o
cancelamento do crédito tributário exigido, por ter recolhido o imposto antes do lançamento de
ofício.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/84.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 89), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.875 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.727655/2019-17

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito

Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
física, no valor de R$ 18.376,09, constatada em sede de revisão da DAA/2016, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do afastamento
da omissão apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
constantes dos autos, aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (fls. 109/113), e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 18/21), não há como prosperar a insurgência
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não trazendo
elementos consistentes a infirmar as DIMOB transmitidas pelas imobiliárias Piramid Imóveis
Ltda. e Pimenta Assessoria, Locação, Administração e Empreendimentos, cujos rendimentos
recebidos e sequer impugnados não foram regularmente declarados, ao teor da legislação de
regência, persistindo assim a omissão apontada – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto-condutor (fls. 45/46),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Quanto à omissão o contribuinte nada mencionou na impugnação, restringiu-se a
relatar que não retificou a declaração, mas recolheu o imposto devido. É fato que
há, no processo, cópia de documento de arrecadação (fl. 12) constando o recolhimento
de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF (código 0211).
O cerne da questão é o fato de o contribuinte não haver apresentado Declaração de
Ajuste Anual retificadora, declarando o rendimento omitido. Sem apresentação da
Declaração retificadora o recolhimento cai no vazio. É dizer não se vinculou à
Declaração original arquivada nos arquivos eletrônicos da RFB.
A apresentação da Declaração de ajuste Anual é ato personalíssimo do contribuinte,
como se pode verificar no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1500, de 29 de
outubro de 2014:
Art. 70. As pessoas físicas devem apresentar anualmente DAA destinada a
apurar o saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, observados forma,
prazo e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(destaque do relator).
Parágrafo único. Quando motivos de força maior, devidamente justificados
perante o chefe da repartição lançadora, impossibilitarem a entrega tempestiva da
declaração, pode ser concedida, mediante requerimento, uma só prorrogação de
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.875 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.727655/2019-17

até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo do pagamento do imposto nos prazos
regulares.
A base de cálculo do imposto, na DAA, é a diferença entre as somas de todos os
rendimentos recebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não tributáveis, os
tributados exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva; e das seguintes
deduções previstas na legislação, conforme o caso. Daí surge o imposto devido ou a
restituir de acordo com os cálculos realizados pelo Programa Gerador de Declaração –
PGD. Ao ser transmitida a Declaração, os bancos de dados da RFB são alimentados
com a apuração realizada.
(...)
Dessa forma o lançamento está correto, haja vista que o que consta dos arquivos
eletrônicos da RFB é a Declaração de Ajuste Anual com a inconsistência quanto ao
valor de rendimentos de aluguéis recebidos pelo contribuinte.
O recolhimento realizado não o socorre diante do lançamento realizado. Cumpre
esclarecer que o recolhimento poderá ser utilizado como compensação e/ou
restituição, mas ato que não pode ser realizado no âmbito do presente processo.
No que tange a possibilidade de retificação da declaração de ajuste para
contemplar os rendimentos omitidos, de fato, tal situação poderia ocorrer com apresentação da
respectiva retificadora, desde que comprovado o erro e antes de iniciado o processo de
lançamento, na exata dicção dos arts. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 e 832 do RIR/99.
Com efeito, e ancorado na legislação de regência, não é permitido pretender
retificar a DAA, após iniciado o procedimento do lançamento e sem prova consistente do
eventual erro cometido no preenchimento da DAA – sendo certo que o recolhimento realizado,
por si só, não se mostra suficiente a motivar o pedido de retificação formulado, competindo ao
Recorrente (e já não o fez) ter pleiteado sua restituição e/ou compensação perante a unidade da
RFB que o jurisdiciona, conforme, aliás, orientado na decisão recorrida – calhando aqui a
inclusão dos valores omitidos no montante de rendimentos oferecidos à tributação, cuja matéria
inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Destarte, lastreado nas informações contidas nas DIMOB apresentadas, indene de
dúvida acerca da ocorrência de omissão apurada – em decorrência da ausência de declaração dos
rendimentos de aluguéis, no valor de R$ 18.376,09, recebidos no ano-calendário de 2015 –
correta é a ação fiscal e a decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu pagamento anterior,
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.875 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.727655/2019-17

ao teor da guia DARF acostada (fls. 12 e 83), devendo tal valor, se ainda subsistente e não tenha
sido objeto de pedido de compensação ou restituição, ser imputado com o crédito tributário
quanto da liquidação do presente processo, conforme, aliás, bem fundamentado na decisão
recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 94
DF CARF MF
Original